Tribunal: TJES
Processo: 5000085-95.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000085-95.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA DE LURDES TREVIZANI PIOL
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Banco do Brasil S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimos de n° 868019815 e 87433479. Ademais, condenou a requerida, ora recorrente, a pagar indenização a autora, ora recorrida, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Em sede recursal, pugna a recorrente pela reforma da sentença com a improcedência total dos pleitos contidos na exordial.

Pois bem.

Inicialmente, a respeito da alegação de incompetência do juízo, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, afastando as que se apresentarem meramente protelatórias.

In casu, tenho que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não vislumbrando complexidade da causa que justifique a necessidade de prova pericial (TJDF; RInom 0702162-81.2016.8.07.0005; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 08/03/2017; DJDFTE 15/03/2017; Pág. 553).

Ante o exposto e sem mais delongas, afasto a alegada preliminar de incompetência do juízo.

No mérito, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor opera-se de forma objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Infere-se dos autos que o recorrente, mesmo devidamente citado/intimado, deixou de comparecer a audiência designada pelo juízo, motivo pelo qual teve sua revelia decretada em sentença, com base no art. 20 da Lei 9.099/95. Ademais, reputa-se da decisão registrada sob ID 285213 que o magistrado sentenciante já havia declarado a inversão do ônus da prova na forma do artigo 6°, VII, do CDC.

Após detida análise dos autos, tenho que o recorrente não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral e nem alguma excludente de sua responsabilidade. Isso porque não junta aos autos qualquer comprovação acerca da contratação dos empréstimos por parte da consumidora.

Sendo assim, reputo como inexistentes os contratos de empréstimos de n° 868019815 e 87433479 e como ilegais as cobranças efetuadas referentes ao mesmo. Ademais, entendo como caracterizado o dever de indenizar da recorrente pelos danos suportados pela recorrida.

Quanto aos danos morais, nos casos em que não se apresentam in re ipsa, impõe-se que a vítima do evento demonstre o dano efetivamente sofrido.

No caso vertente, a demandante alega que vinha recebendo constantemente ligações de cobranças por parte da requerida e que precisou se deslocar a outra cidade em busca de uma agência bancária a fim de tratar do assunto. Diante do reconhecimento de revelia da requerida, ora recorrente, tais fatos são presumidamente verdadeiros e ensejam a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, entendo que o valor arbitrado extrapola os padrões de razoabilidade e proporcionalidade traçados pela jurisprudência pátria, de sorte que reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
, reformando a sentença ora vergastada apenas para minorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente deste arbitramento e com juros de mora do evento danoso, do qual reputo ser a primeira cobrança indevida.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.